Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1011925-81.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO SOARES DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - FRAUDE – BLOQUEIO DE VALORES – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito C/C Danos Morais C/C Tutela De Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$ 2.792,16 (dois mil, setecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos).
2. Sentença de procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...)A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (arts. 2o, parágrafo único, e 3o, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei n. 8.078/90 e, consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 6o do Codex.
Da análise detida dos autos, verifico que os documentos juntados pelo requerido são frágeis para comprovar que de fato a autora tenha realizado o empréstimo, cujo ônus lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC, pois a mera juntada dos documentos (prints da tela sistêmica), não corroborados por outros meios de prova, tais como a cópia do contrato assinado ou extrato de transferência do valor, não se presta à comprovação pretendida pela requerida, vez que trata de prova unilateral sem valor probatório.
Por sua vez, o autor em sua impugnação à contestação, apresentou extrato bancário, o qual comprova que não foi realizado nenhuma transferência de valores em sua conta.
Logo, não tendo a parte requerida comprovado a legitimidade do empréstimo, deve ser reconhecido a sua inexistência.
Com relação ao pedido de dano moral, entendo que restou caracterizado, eis que a a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão dos descontos indevidos de valores em seu benefício previdenciário, por um empréstimo que não solicitou. (...)”
4. O banco Recorrente procedeu à preservação parcial dos valores transferidos de forma fraudulenta, vinculando a sua restituição à parte Autora mediante ação judicial.
5. Neste viés, a restituição da importância de R$ 2.792,16 (dois mil, setecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), na forma dobrada à parte Autora, é devida, por não ter logrado êxito na devolução pela via administrativa.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011925-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO SOARES DOS SANTOS - CPF: 230.012.671-00 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), VICTOR PAIM FERRARIO DE ALMEIDA - CPF: 023.420.325-01 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024